Tribunal: STF
Processo: RE 349307
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO -- SAT. ARTS. 3º E 4º DA LEI Nº 7.787/89 E ART.
 22, INCISO II, DA LEI Nº 8.212/91. DECRETOS NºS 612/92, 2.173/97 E
3.048/99. ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/97 - INSS.
O Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE 343.446, Relator o Min. Carlos Velloso,
 assentou a constitucionalidade da contribuição para o SAT.
De mais
 a mais, se o regulamento extrapolou os limites da lei não é caso de
 inconstitucionalidade, mas, sim, de ilegalidade, o que não autoriza
 a abertura da via extraordinária.
Agravo regimental desprovido.